Tribunal: TJBA
Processo: 8000234-39.2021.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000234-39.2021.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MATINA

Advogado(s)
:
RANGEL FONSECA DE BRITO

APELADO: CHARLENE INDIA RIBEIRO COTRIM

Advogado(s)
:
ELAINY NUNES CRUZ

*** E

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. DIREITO ALHEIO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ERRO MATERIAL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FUNDEB. MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. LEI MUNICIPAL E FEDERAL. GARANTIA. EXONERAÇÃO. JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA. ATO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RECONDUÇÃO. IMPERIOSIDADE. SEGURANÇA. SENTENÇA CONCESSIVA. MANUTENÇÃO.

I – Reconhecida na sentença a ilegitimidade ativa da impetrante em postular direito alheio em nome próprio, inexiste interesse recursal nesse aspecto.
PRELIMINAR NÃO CONHECIDA
.

II – A indicação da “Prefeitura Municipal” como autoridade coatora, em vez do Prefeito subscritor do ato impugnado, configura erro material que não compromete a validade da impetração, tampouco autoriza a extinção do feito.
PRELIMINAR REJEITADA
.

III - A Lei Federal nº 14.113/2020 (art. 34, § 7º, IV, "a") e a Lei Municipal nº 28/2007 (art. 11) asseguram estabilidade provisória aos membros do Conselho do FUNDEB que representam professores, diretores ou servidores das escolas públicas, vedando a exoneração ou demissão sem justa causa no curso do mandato.

IV - Comprovado que a impetrante foi exonerada de seu cargo no curso de seu mandato no Conselho do FUNDEB e sem que se configurasse qualquer das hipóteses de extinção do mandato previstas em lei, caracterizada está a ilegalidade do ato administrativo.

V - A alteração legislativa municipal superveniente não convalida ato ilegal praticado anteriormente à sua vigência.

VI – Proferida a sentença recorrida em conformidade com a legislação e jurisprudência, impõe-se sua manutenção.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8000234-39.2021.8.05.0212
,

da Comarca de Riacho Santana, em que figuram como
Apelante
MUNICIPIO DE MATINA e como
Apelada
CHARLENE INDIA RIBEIRO COTRIM.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
,
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA